Tribunal: TJSP
Processo: 1033532-16.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ações indenizatórias conexas movidas pelas filhas, genitora e irmã da vítima fatal (processos no 1033532-16.2022.8.26.0506, 1034255-35.2022.8.26.0506 e 1010490-98.2023.8.26.0506). Análise conjunta. Sentença que julgou improcedentes as ações indenizatórias conexas. Interposição de apelação pelas filhas da vítima fatal (autoras Vitória e Júlia). Requerimento de atribuição de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ações indenizatórias conexas movidas pelas filhas, genitora e irmã da vítima fatal (processos no 1033532-16.2022.8.26.0506, 1034255-35.2022.8.26.0506 e 1010490-98.2023.8.26.0506). Análise conjunta. Sentença que julgou improcedentes as ações indenizatórias conexas. Interposição de apelação pelas filhas da vítima fatal (autoras Vitória e Júlia). Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Rejeição. Observância do artigo 93, inciso IX, da CF/1988 e o artigo 489 do CPC. Exame do mérito. Conjunto probatório demonstra que o acidente em discussão ocorreu por culpa exclusiva da vítima fatal, que, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substâncias psicoativas (cocaína e outros fármacos), ingressou na pista de rolamento da rodovia, onde não era permitida a circulação de pedestres, durante a madrugada e em local sem iluminação, violando a regra do artigo 69 do CTB e, por consequência, veio a ser atropelada pelo veículo da ré e por veículos de terceiros que trafegavam regularmente pela via. Culpa exclusiva da vítima fatal exclui a responsabilidade civil imputada à ré, de sorte que a improcedência da presente ação indenizatória era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.